Tribunal: TJPA
Processo: 0817410-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817410-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PACCAR S.A.

AGRAVADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0817410-37.2024.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível da Comarca de Paragominas
RECORRENTE: PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
RECORRIDO: BANCO PACCAR S.A.
RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Empresarial. Embargos de Declaração. Recuperação Judicial. Alienação fiduciária. Apreensão de bens antes do deferimento da recuperação. Ausência de vícios no acórdão. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por empresa integrante do grupo em recuperação judicial, com o objetivo de sanar suposta omissão e erro de premissa fática no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo credor fiduciário, reconhecendo a validade da apreensão de bens realizada antes do deferimento da recuperação judicial e afastando sua devolução à recuperanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recai sobre:
(i) saber se o acórdão deixou de se pronunciar sobre a aplicação da legislação recuperacional;
(ii) saber se há omissão quanto à essencialidade dos bens;
(iii) saber se houve erro de premissa fática sobre a origem da ordem de devolução dos bens apreendidos; e
(iv) saber se houve usurpação da competência do juízo da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão foi claro ao reconhecer que os atos praticados antes do deferimento da recuperação judicial, como a busca e apreensão de bens, não estão sujeitos aos seus efeitos, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. A decisão colegiada também foi expressa ao afirmar que a essencialidade dos bens não foi comprovada de forma individualizada, nos moldes exigidos pelo § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.
5. Os embargos se revelam como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade estranha à via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

O acórdão que reconhece a validade da apreensão de bens realizada antes do deferimento da recuperação judicial não incorre em omissão, contradição ou erro material, quando devidamente fundamentado nos efeitos ex nunc da decisão recuperacional.

A alegação genérica de indispensabilidade não supre a exigência legal de demonstração objetiva e individualizada da essencialidade dos bens, conforme exige o § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0817410-37.2024.8.14.0000
, em que figura como Embargante
PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
e como Embargado
BANCO PACCAR S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, na conformidade do relatório e do voto proferido neste julgamento.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0817410-37.2024.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível de Paragominas
RECORRENTE: PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
RECORRIDO: BANCO PACCAR S.A.
RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
e demais empresas e pessoas físicas integrantes do denominado
Grupo Portal Agro
, contra o acórdão prolatado por esta 2ª Turma de Direito Privado no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo
Banco Paccar S.A.
, que reformou decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paragominas, a qual havia reconhecido a essencialidade de determinados bens e determinado a devolução de 17 (dezessete) caminhões objeto de busca e apreensão, além de suspender ações ajuizadas contra os devedores antes do deferimento da recuperação judicial.

A decisão embargada (ID 24900775) entendeu que: (i) os efeitos do deferimento da recuperação judicial são ex nunc e não alcançam atos praticados anteriormente, como a apreensão dos bens; e (ii) a essencialidade dos bens não foi demonstrada de forma individualizada, conforme exigência do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 e do Enunciado nº 99 da III Jornada de Direito Comercial.

Nas razões recursais (ID 25179001), os embargantes sustentam, em síntese: (i) a tempestividade do recurso, nos termos dos arts. 219 e 1.023 do CPC; (ii) a existência de omissão no acórdão recorrido, quanto à aplicação da legislação recuperacional e ao reconhecimento da essencialidade dos bens por decisão do juízo da recuperação judicial; (iii) a existência de erro de premissa fática, pois a determinação de devolução dos bens partiu do juízo da recuperação judicial, e não da decisão agravada; (iv) a não observância da competência exclusiva do juízo universal da recuperação judicial para decidir sobre a essencialidade dos bens e atos constritivos incidentes sobre eles; (v) a necessidade de conversão do julgamento em diligência, para apuração da essencialidade de forma discriminada, nos moldes do art. 938, § 3º, do CPC.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para fins de sanar as omissões apontadas, reformar o acórdão embargado e restabelecer a decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial.

Em contrarrazões (ID 25725575), o embargado
Banco Paccar S.A.
sustenta, em suma: (i) a inexistência de omissão ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC; (ii) que os embargos constituem tentativa indevida de rediscutir matéria já decidida; (iii) que os bens objetos de apreensão não tiveram sua essencialidade comprovada, e que a simples alegação genérica não é suficiente; (iv) que o juízo da recuperação reconheceu os bens como essenciais, mas isso não impede a apreensão anterior ao deferimento do processamento da recuperação, conforme entendimento consolidado do STJ; (v) que os embargos devem ser rejeitados por ausência dos requisitos legais.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado limita-se à verificação da existência de eventuais vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Entretanto, da análise acurada dos fundamentos deduzidos nos embargos de declaração interpostos por
PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
e demais litisconsortes do Grupo Econômico denominado “Portal Agro”, constato a absoluta inexistência de qualquer dos vícios legais autorizadores do manejo deste recurso integrativo.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto (i) à aplicação do regime jurídico recuperacional, (ii) à essencialidade dos bens apreendidos, e (iii) à competência exclusiva do juízo da recuperação para deliberar sobre atos de constrição sobre tais ativos. Alega, ainda, erro de premissa quanto à origem da determinação de devolução dos bens.

Contudo, conforme se extrai com clareza do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado (ID 24900775), as razões de decidir foram expressamente delineadas, com a devida fundamentação jurídica, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O colegiado foi claro ao destacar que a
decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos ex nunc
, ou seja,
não tem aptidão para invalidar atos regularmente praticados antes de sua prolação
, como no caso da
apreensão dos 17 caminhões
objeto da controvérsia, realizada em sede de ação de busca e apreensão anteriormente distribuída.

Esse ponto foi enfrentado com base em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no sentido de que os atos constritivos realizados antes do deferimento da recuperação judicial são válidos e eficazes, não sendo alcançados pela suspensão prevista no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005.

O acórdão também explicitou que
a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente não foi comprovada de forma individualizada
, sendo incabível a invocação genérica de sua indispensabilidade, conforme exigência do artigo 49, § 3º, da Lei de Recuperações e do Enunciado nº 99 da III Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal.

No ponto, inclusive, é importante frisar que o julgamento da 2ª Turma de Direito Privado
não afastou a competência do juízo da recuperação judicial em abstrato
, mas tão somente reconheceu a
regularidade de ato praticado antes do início da jurisdição recuperacional
, em conformidade com a regra legal e a jurisprudência pátria, de modo que
não há que se falar em usurpação de competência ou omissão relevante nesse aspecto
.

Os embargos, assim, revelam inconformismo com a conclusão do julgamento colegiado,
não se prestando ao fim de rediscutir a matéria já decidida à luz da legislação aplicável e do conjunto probatório dos autos
, sob pena de flagrante desvio da função precípua do recurso integrativo.

Não se verifica, portanto, qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo certo que a motivação adotada no acórdão embargado está devidamente exposta, com clareza e coerência, afastando-se qualquer vício de natureza formal.

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 30/07/2025